Tribunal: STF
Processo: AI 740474
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL.



    PROCESSUAL E CIVIL. INCLUSÃO DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS NA CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 725 DO STF.



    A análise da questão referente à inclusão dos expurgos inflacionários na correção monetária dos depósitos judiciais demanda o prévio exame das normas processuais infraconstitucionais que disciplinam o depósito judicial e os encargos do depositário, de forma que eventual ofensa à Constituição federal se daria apenas de forma indireta ou reflexa (Súmula do 636/STF).



    Inaplicável à hipótese dos autos, que trata de depósitos judicias, o disposto na Súmula 725 do STF, que abrange apenas os depósitos em caderneta de poupança.



    Agravo regimental a que se nega provimento.